Tribunal: CARF
Processo: 17613.720763/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720763/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.766 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LIDIA MARCIANO RENSMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte,
quando for devidamente comprovada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720763/2013-98
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720763/2013-98

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF/2012 de fl(s). 29/32, cujo resultado foi:

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual IRPF
– DAA/2012 Retificadora, entregue à RFB pelo sujeito passivo, a fls. 36/40, cujo
resultado era de imposto a restituir no valor de R$5.701,34 - fl. 31. De acordo com a
Descrição dos Fatos de fl. 30, foi apurada:

Cientificado(a) da exigência, em 10/05/2013 - fl. 34, o(a) contribuinte apresentou, em
16/05/2013, a impugnação de fl. 2, instruída com os elementos de fls. 05/23. Nessa
oportunidade, contesta o feito fiscal, argumentando que:

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720763/2013-98

a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Da análise da documentação constante dos autos, oferecida pela própria
contribuinte, em especial do comprovante de rendimentos de fl. 12, verifica-se que os
rendimentos que deram origem ao IRRF em questão foram de fato recebidos no ano
calendário de 2010 e não no de 2011, ano calendário a que se refere a
DAA/IRPF/2012, cuja retificação deu origem ao lançamento em foco. Registre-se que
aqueles rendimentos foram da mesma forma excluídos dos cálculos constantes da NL
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720763/2013-98

de fls. 29/32, pelo mesmo motivo do IRRF a eles vinculados. Em pesquisas realizadas
nos sistemas eletrônicos da RFB tal entendimento foi confirmado pela Dirf
apresentada pela fonte pagadora.
Destarte, a presente decisão encerra caráter meramente homologatório do feito
nos trabalhos de malha realizados na referida DAA retificadora, não restando
alternativa a este relator senão a de manter o resultado do lançamento, na espécie, do
restabelecimento dos cálculos trazidos na DAA/IRPF/2012 originalmente apresentada
pela contribuinte, na qual foi apurada uma restituição do imposto no valor de
R$377,87, já devidamente paga.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Original